Tribunal: TJES
Processo: 5012469-54.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012469-54.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: HUDILEY CAIO DE JESUS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
de

OBRIGAÇÃO
DE FAZER
E INDENIZATÓRIA
–
COBRANÇA DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DÉBITO INEXISTENTE
–
REGISTRO NO
SERASA LIMPA NOME –
COBRANÇA NÃO CONFIGURADA
–
INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS -
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Uma vez tendo o autor afirmado não reconhecer a celebração de qualquer contrato com a empresa requerida, competia a esta última demonstrar a lisura da contratação questionada. Limitou-se a apelante, contudo, a juntar capturas de tela de sistemas internos nos quais se verifica que o CPF do apelado consta como vinculado a um contrato já encerrado e com saldo em aberto.

2. Nesse sentido, ainda que alegue tratar-se de contrato de adesão que pode ser celebrado por meios tecnológicos, não se pode ignorar que, ainda que a contratação possa se dar até mesmo por telefone ou pela internet, deve a operadora resguardar-se exigindo identificação do cliente e o registro da aceitação de todos os termos contratuais, seja por gravação, assinatura digital ou outros.

3. Uma vez, pois, que não restou demonstrada a efetiva contratação do serviço pelo apelado, procedeu com acerto o juízo a quo ao determinar que a apelante se abstenha de realizar a cobrança do débito ou de registrá-lo como vinculado ao apelado em qualquer plataforma.

4. A plataforma online “Serasa Limpa Nome” constitui ferramenta disponibilizada pela “Serasa Experian”, que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores e não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela Serasa Experian.

5. O simples comunicado de dívida e oferta de acordo não é capaz de gerar dano moral indenizável. Precedentes deste e. TJ/ES.

6. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5012469-54.2021.8.08.0035

APELANTE:
CLARO S/A

APELAD
O
:
HUDILEY CAIO DE JESUS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e passo a analisá-lo nos termos que seguem.

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória, ajuizada por

HUDILEY CAIO DE JESUS
em face de
CLARO S/A
, colimando o reconhecimento da impossibilidade de cobrança do débito questionado, com a retirada de sua inscrição na plataforma “Serasa Limpa Nome”, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Narra a exordial que, na data de 25/08/21, ao consultar a página do Serasa na internet, o autor, ora apelado, constatou que o seu nome havia sido negativado indevidamente pela requerida, ora apelante, em razão de um suposto débito de R$426,13 (quatrocentos e vinte e seis reais e treze centavos). Ocorre que em nenhum momento reconhece ter celebrado qualquer contrado junto a operadora.

Relata, ainda, que referido débito possui data de vencimento em 20/10/17, sendo que na data de 13/04/17 teria sido vítima de roubo, conforme Boletim de Ocorrência juntado aos autos (Id 9921484), ocasião em que seus documentos pessoais foram levados, de modo que provavelmente a suposta contratação deve ter ocorrido por meio de fraude de terceiros.

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu a sentença de Id 9921521, julgando totalmente procedentes os pedidos iniciais para, confirmando a liminar anteriormente deferida (Id 9921495), determinar o cancelamento dos registros do débito relativo ao contrato nº507001970663-30951229 junto ao Serasa Limpa Nome e condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais de Id 9921523, a apelante sustenta, em síntese, que:
I
)
o serviço de telefonia cobrado foi devidamente contratado, havendo registro de contrato já encerrado vinculado ao CPF do apelado;
II)
não houve nos autos a comprovação de negativação da parte recorrida, tendo em vista que o único documento juntado para comprovar a suposta negativação é um print do site/aplicativo do Serasa Limpa Nome;
III)
essa ferramenta não deve ser confundida com a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes;
IV)
não há comprovação de danos reais sofridos devido a alguma ação ou omissão antijurídica da recorrente.

Pois bem. Inicialmente cumpre pontuar que resta incontroversa a existência – ao menos em tese, posto que controvertida a validade do contrato – de relação de consumo entre as partes, enquadrando-se a apelante no conceito de fornecedor e o apelado no de consumidor final, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

Art. 2° - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° - Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Tem-se, portanto, tal como exposto pelo juízo a quo, a responsabilização objetiva da apelante.

Isso posto, faz-se imperioso destacar que, uma vez tendo o autor afirmado não reconhecer a celebração de qualquer contrato com a empresa requerida, competia a esta última demonstrar a lisura da contratação questionada. Limitou-se a apelante, contudo, a juntar capturas de tela de sistemas internos nos quais se verifica que o CPF do apelado consta como vinculado a um contrato já encerrado e com saldo em aberto.

Não cuidou a apelante, pois, de colacionar aos autos sequer cópia do contrato ou de qualquer documento utilizado para a contratação, documentos esses básicos para que se possa reputá-la válida.

Nesse sentido, ainda que alegue tratar-se de contrato de adesão que pode ser celebrado por meios tecnológicos, não se pode ignorar que, ainda que a contratação possa se dar até mesmo por telefone ou pela internet, deve a operadora resguardar-se exigindo identificação do cliente e o registro da aceitação de todos os termos contratuais, seja por gravação, assinatura digital ou outros.

Na hipótese dos autos, é de se ressaltar ainda que, conforme Boletim de Ocorrência de Id 9921484, o autor foi vítima de roubo - ocasião em que seus documentos foram levados pelos assaltantes – poucos meses antes da data de vencimento da cobrança, o que reforça a possibilidade de que a suposta contratação foi realizada por terceiros.

Uma vez, pois, que não restou demonstrada a efetiva contratação do serviço pelo apelado, procedeu com acerto o juízo a quo ao determinar que a apelante se abstenha de realizar a cobrança do débito ou de registrá-lo como vinculado ao apelado em qualquer plataforma.

Nada obstante, com relação ao dano moral, importa salientar que não é qualquer tipo de contratempo ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo.

Na hipótese dos autos, verifica-se que em momento algum o autor narra ter sido contatado pela empresa requerida acerca do débito por telefone, carta ou qualquer outro meio, mas apenas que tomou conhecimento do registro ao consultar a plataforma do Serasa Limpa Nome.

Nesse sentido, tem-se que o autor se limitou a apresentar conteúdo informativo genérico e registros de seu próprio perfil na plataforma Serasa Limpa Nome, onde consta proposta de negociação da dívida a que se refere.

Importante destacar que o “Serasa Limpa Nome” é ferramenta disponibilizada pela “Serasa Experian”, que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores.

Insta salientar, ainda, o entendimento que prevalece entre os Tribunais, no sentido de que

“
a inscrição de dados no SERASA Limpa Nome não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela SERASA Experian
”
(TJ/GO. AC 5195472-34.2021.8.09.0051. Sétima Câmara Cível. Rel.: Desª. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade. Julg.:11/11/2022; DJe 17/11/2022).

Logo, resta claro que a plataforma não configura meio de cobrança ou de restrição de crédito à parte.

Embora o apelado sustente que a inserção de seus dados no
site
“Serasa Limpa Nome” caracterizaria cobrança coercitiva, tal argumento não procede, pois, além de
não se constituir em ferramenta de consulta pública
, nos moldes da Lei Nº 13.709/2018 (LGPD), exige do consumidor o acesso pessoal mediante cadastro de
login
e senha, sendo que as dívidas lá apontadas podem, ou não, ser negociadas.

Da mesma forma, não procede a alegação de que a existência de dívida no portal “Serasa Limpa Nome” implica em prejuízo ao Serasa Score e, consequentemente, o acesso a novo crédito, uma vez que, em consulta ao endereço eletrônico da plataforma, constata-se que “
as contas atrasadas (não negativadas) não são utilizadas no cálculo do Serasa Score
” (https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/faq/).

Reitera-se que
a anotação de dívida existente no site

acima referido não implica em negativação dos dados creditícios d
o
apela
do
.

No mesmo sentido é a fundamentação do voto exarado pelo Ilma. Ministra Nancy Andrighi nos autos do Recurso Especial nº 2.088.100/SP, conforme se observa a seguir:

39. A partir da fundamentação apresentada, extraem-se as seguintes consequências práticas: não é lícito ao credor efetuar qualquer cobrança extrajudicial da dívida prescrita, seja por meio de telefonemas, e-mail, mensagens de texto de celular (SMS e Whatsapp), seja por meio da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes com o consequente impacto no seu scorede crédito.

40. Acrescente-se que o chamado “Serasa Limpa Nome” consiste em uma plataforma na qual credores conveniados informam dívidas – prescritas ou não – passíveis de transação com o objetivo de facilitar a negociação e a quitação de débitos pendentes, normalmente com substanciosos descontos.
Não se trata, portanto, de cadastro negativo, não impactando no score de crédito do
consumidor e acessível somente ao credor e ao devedor mediante login e senha próprios

(https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/blog/o-que-e-serasa-limpa-nome/).

Da mesma forma também já se pronunciou esta c. Terceira Câmara Cível, como se pode verificar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR - IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA – DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – SERASA LIMPA NOME – COBRANÇA NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar: Não obstante a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, é certo que somente pode ser elidida por meio de prova em contrário, de modo que, não tendo sido apresentada pelo apelante, impõe-se a rejeição da preliminar.

2. Em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se pela impossibilidade de cobrança do débito prescrito, seja pela via judicial ou extrajudicial.

3. Uma vez constatada a impossibilidade de cobrança de dívida prescrita, resta definir se, no caso sob análise, a apelante foi efetivamente cobrada.

4. O “Serasa Limpa Nome” é ferramenta disponibilizada pela “Serasa Experian”, que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores e não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela Serasa Experian.

5. Plataforma que não configura meio de cobrança ou de restrição de credito à parte.

6. Recurso improvido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5010903-70.2021.8.08.0035. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Carlos Simões Fonseca. Data de Publicação: 17/05/24). (grifo nosso)

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. SERASA LIMPA NOME. DESNECESSIDADE DE BAIXA DO REGISTRO DO DÉBITO PRESCRITO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça assenta a compreensão de que “o reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020).

II. O “Serasa Limpa Nome” consiste em “um ambiente seguro e destinado apenas à negociação de dívidas”, segundo a definição extraída do sítio eletrônico “https://www.serasa.com.br/ensina/seu-nome-limpo/dividas-serasa-limpa-nome/”. Também no referido portal, consta a seguinte ressalva: “Fique tranquilo, só você pode visualizar suas ofertas e acordos disponíveis. É importante lembrar que o fato de existirem ofertas no Limpa Nome não significa que você esteja negativado. Afinal, o portal permite a negociação de dívidas negativadas ou não (contas atrasadas)”.

III. A anotação no “Serasa Limpa Nome” não se trata de uma negativação propriamente dita, pois, além de tal plataforma ter a precípua finalidade de apenas facilitar a negociação da dívida, certo é que as informações inseridas naquele ambiente são restritas às partes. Deste modo, não há falar-se em eventual coercitividade a ponto de ensejar a exclusão daquele registro disponibilizado de forma restrita às partes naquela plataforma negocial. Precedentes da jurisprudência pátria.

IV. Na hipótese dos autos, resta incontroverso que a dívida objeto da demanda, constante no documento Id. 5178303 (contrato nº 709766014057790066 e nº nº 060172400000376658), encontra-se prescrita, o que não afasta, por certo, a sua cobrança extrajudicial por meios não coercitivos, não havendo se falar, outrossim, na exclusão do seu registro junto à plataforma não restritiva denominada “Serasa Limpa Nome”.

V. Recurso conhecido e desprovido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (dois por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, sendo certo que ao Recorrente se aplica a regra do artigo 98, § 3º, do mesmo Diploma Legal, porquanto amparado pela Assistência Judiciária Gratuita. (TJ/ES. Apelação Cível nº5007389-41.2022.8.08.0014. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Namyr Carlos de Souza Filho. Data de Publicação: 19/05/24). (grifo nosso)

Destarte, cabe destacar que o simples comunicado de dívida e oferta de acordo não é capaz de gerar o dano moral indenizável, e nesse sentido também já se pronunciou esta c. Terceira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL –
SERASA LIMPA NOME
– AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A COBRANÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se pela impossibilidade de cobrança do débito prescrito, seja pela via judicial ou extrajudicial.

2. Uma vez constatada a impossibilidade de cobrança de dívida prescrita, resta definir se, no caso sob análise, a apelante foi efetivamente cobrada.

3. O “Serasa Limpa Nome” é ferramenta disponibilizada pela “Serasa Experian”, que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores e não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela Serasa Experian.

4. Plataforma que não configura meio de cobrança ou de restrição de credito à parte.

5. O simples comunicado de dívida e oferta de acordo não é capaz de gerar dano moral indenizável.

6. Recurso improvido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5000421-66.2022.8.08.0055. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Carlos Simões Fonseca. Data de Publicação: 07/03/24). (grifo nosso)

Ante o exposto,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para

REFORMAR,

EM PARTE
, a sentença recorrida e

JULGAR IMPROCEDENTE

o pedido de indenização por danos morais.

Ante a sucumbência recíproca, deverá cada parte arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art.85, §2º e art.86, CPC).

Suspensa, todavia, a exigibilidade de ambas as verbas com relação ao autor, ora apelado, ante a Gratuidade de Justiça concedida na origem.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.